Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0702832-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA IMPETRANTE: GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente foi denunciado pelos crimes de parcelamento irregular do solo urbano, organização criminosa e dano ambiental, ocorridos entre 9.2.17 e 17.10.19 (ID 22806444, p. 9/14). Segundo a denúncia, no referido período, o paciente e outros denunciados deram início a loteamento sem autorização do poder público competente e em desacordo com as disposições da L. 6.766/79 e normas pertinentes do Distrito Federal. Pretendiam a implementação do conjunto H na quadra 3 do Condomínio Privê Lago Norte I, área de proteção ambiental do Lago Paranoá e do Planalto Central. Ainda segundo a denúncia, o paciente, na condição de líder e detentor do poderio econômico no grupo, registrou na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal cadastro de imóveis inexistentes, bem como ordenou a instalação de postes elétricos, “bloquetes” e muro no local (ID 22806444, p. 10). Acrescentou que o grupo constituiu organização criminosa, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas para obter vantagem patrimonial, mediante o parcelamento irregular do solo urbano. Sustentam os impetrantes que os fatos narrados - que tipificam os crimes de parcelamento irregular do solo e dano ambiental - foram objeto de ação penal anterior, em que reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade do paciente (autos n. 2000.01.1.049402-2). Nova denúncia foi oferecida em razão dos mesmos fatos, sendo que, dessa vez, o Ministério Público denunciou o paciente também por crime de organização criminosa (n. 0703426-09.2020.8.07.0001). Alegam violação ao princípio do non bis in idem. Pretendem o trancamento da ação penal por falta de justa causa. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. Relatório da Polícia Civil indica que o paciente está envolvido em vinte ocorrências policiais da mesma natureza (ID 22806444, p. 56). Em depoimento na delegacia, em 10.12.19, testemunha afirmou que “apesar de ter implementado o condomínio em 1998 ou 1999, Wagner nunca cessou sua atuação na área; que ele insiste em criar novos conjuntos no condomínio, em área verdes, de proteção ambiental, onde não poderia haver qualquer edificação; que, mais recentemente, Wagner, junto com outros indivíduos, especialmente José Jailson, estão tentando implementar o conjunto H, que fica na área da grota seca, ou seja, em APP” (ID 22806444, p. 71). A síndica do condomínio, ouvida na delegacia também em 2019, disse que o paciente e seus familiares “passaram a demarcar novos lotes dentro do conjunto H, em área de grota seca, local este já decidido em processo judicial ser área pública. Que Wagner, com alguns funcionários piquetearam os novos lotes no conjunto H” (ID 22806444, p. 77). Outra testemunha afirmou que “em junho de 2017, Wagner derrubou uma cerca do condomínio, que isolava uma área de APP (área da grota seca), entre os conjuntos A e G e começou a subdividir o espaço, criando os lotes em área de solo hidromórfico” (ID 22806450, p. 48). Ao que tudo indica, os fatos que ora se apura são diversos - posteriores àqueles apurados na ação penal em que reconhecida a prescrição (n. 2000.01.1.049402-2), em 2010 (p. 1372). Pelos elementos constantes na fase policial, há fortes indícios de que o paciente continua cometendo crime de parcelamento irregular do solo. O juiz de origem, ao examinar o pedido de rejeição da denúncia, asseverou que “a denúncia constante que deu ensejo a presente ação penal, portanto aponta a tentativa de implementação do conjunto H da quadra 03, o que demonstra tratar-se de fato diverso, pois na segunda denúncia, aquela apresentada pela Defesa e consoante se infere do laudo juntado de forma incompleta, o conjunto H ainda não estava implementado, mas apenas projetado” (ID 71865313 dos autos de origem). Concluiu ser “necessária, pois, a dilação probatória, não se tratando de hipótese de absolvição sumária conforme já decidido”. Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal. Os indícios de materialidade e autoria do delito são suficientes para seu prosseguimento e não provaram os impetrantes, de forma inconteste, que os fatos imputados ao paciente são os mesmos de ação penal anterior. Ao contrário, os indícios são de que se trata de novos atos de parcelamento irregular do solo praticados pelo paciente. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES